Tribunal: STF
Processo: RE 600677
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE POR MAIORIA.



    É inconstitucional o artigo 3° da Lei n° 2583/2004, do Município de São Sebastião do Caí, que fixa subsídio para Vice-prefeito diante da circunstância de exercer ou não atividade permanente. Inconstitucional também o artigo 4° da referida lei que concede gratificação de um terço a título de férias.



    Ação julgada procedente, por maioria” (pág. 120 do documento eletrônico 3).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 7°, XVII; e 39, § 3° e § 4°, da mesma Carta.



    Em 18/10/2011, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no RE 650.898-RG/RS (pág. 49 do doc. eletrônico 7).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 650.898-RG/RS (Tema 484 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015.



    O referido órgão acolheu a retratação para adequar o acórdão ao decidido no mencionado tema de repercussão geral, mantendo-se, no mais, a declaração de inconstitucionalidade apenas do art. 3° da Lei 2.583/2004, do Município de São Sebastião do Caí/RS. A seguir, transcrevo a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ. REAPRECIAÇÃO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE FORMA DIFERENCIADA, A DEPENDER SE PARTICIPA ATIVAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE REGIME DE SUBSÍDIO. CONCESSÃO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 39, §4°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 650.898/RS.



    AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME” (pág. 268 do documento eletrônico 3).



    Após esse julgamento, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou prejudicado o recurso extraordinário. Contra essa decisão, foi interposto agravo para sustentar que o órgão julgador, ao aplicar o Tema 484 no juízo de retratação, não ensejou prejudicialidade do apelo extremo quanto ao debate acerca da constitucionalidade do art. 3° da Lei Municipal 2.583/2004.



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo, aduzindo que a nova decisão de admissibilidade limitou-se ao art. 4º e omitiu-se quanto ao art. 3º da mencionada Lei Municipal, matéria esta que constitui objeto deste apelo extraordinário.



    O parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira, foi pelo desprovimento do recurso e está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3º E 4º DA LEI 2.583/2004, DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS. CRITÉRIOS PARA SUBSÍDIO DIFERENCIADO DO VICE-PREFEITO (ART. 3º) E GARANTIA DE 1/3 DE FÉRIAS PARA O PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO (ART. 4º). EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º E MANTEVE A ANTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART 3º, AMBOS DA LEI N 2.583/2004. ARTIGO 3º: INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO ACERTADA. SUBSÍDIO: PARCELA ÚNICA (ART. 39, § 4º, DA CF). VINCULAÇÃO: VEDAÇÃO (ART. 37, INCISO XIII, DA CF). VICE-PREFEITO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS: IMPOSSIBILIDADE (ARTIGO 38, INCISO II, DA CF, POR ANALOGIA). JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO, NEGANDO-SE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (pág. 1 do doc. eletrônico 10).



    É o relatório. Decido



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, declarou a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 2.583/2004, do Município de São Sebastião do Caí/RS, que possui esta redação:



    “Art. 3º O subsídio do Vice-Prefeito, igualmente pago em parcela única, atenderá aos seguintes critérios:



    I – Se participar ativamente da administração, perceberá 50% (cinquenta por cento) do subsídio fixado para o Prefeito Municipal.



    II – Não participando ativamente da administração, seu subsídio corresponderá a 20% (vinte por cento) do subsídio fixado para o Prefeito Municipal.



    § 1º Entende-se por participar ativamente da administração:



    a) o exercício do cargo de Secretário Municipal;



    b) o exercício de atividade permanente, diretamente ligada ao Gabinete do Prefeito, e com atribuições por este expressamente definidas.



    § 2º O Vice-Prefeito, no exercício do cargo de Secretário Municipal, poderá optar entre a remuneração fixada no inciso I e a de Secretário Municipal.”



    O § 4º do art. 39 da Constituição Federal dispõe que,



    “O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”. 



     



    Por sua vez, o art. 29, V e VI, da Constituição determina que:



    “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (…)



    V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 



    VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos“.



    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores devem ser fixados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, observado o princípio da moralidade administrativa e o disposto nos incisos V e VI do art. 29 da Constituição da República. Além disso, concluiu pela impossibilidade de fixação de reajustes de subsídios para prefeito, vice-prefeito e secretários municipais por leis com eficácia para a mesma legislatura. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP.” (RE 1.236.916/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário).



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal. 2. Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta Magna, pois os vereadores majoraram, de forma retroativa, sua remuneração. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 458.413-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



     



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional. Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores. Fixação da remuneração. Obrigatoriedade de ser feita na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 843.758-AgR/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    O conceito de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal, compreende uma parcela única, 



    “vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”. 



    Desse modo, é inconstitucional a previsão de possíveis variações no subsídio fixado.



    Além disso, o dispositivo impugnado, ao prever a vinculação do subsídio do Vice-Prefeito ao subsídio do Chefe do Poder Executivo Municipal, afronta o disposto no art. 37, XIII, da Constituição Federal, que possui esta redação:



    “XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela EC n. 19/1998).”



     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VICE-PREFEITO ACUMULAR REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO AO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL: VEDAÇÃO. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 861.888-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – VICE-PREFEITO – ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS E SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO INCISO II DO ART. 38 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AI 451.267-AgR, Relator o Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.6.2009). ‘A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados exclusivamente por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/88). - O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou que todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do reajuste estipendiário dos agentes públicos são manifestação do magno princípio da Separação de Poderes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.” (ADI 3.491/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário - grifei).



    Isso posto, declaro a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 2.583/2004, do Município de São Sebastião do Caí/RS, e nego seguimento aos recursos ( art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator